Tribunal: TJPA
Processo: 0813289-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813289-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a alegação do impetrante relativa à ausência dos requisitos legais da custódia preventiva já fora objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação, pela defesa, de qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão anterior, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. A jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia. Precedentes do STJ.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0006216-21.2013.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente foi
preso no dia 08.06.2021
, na Comarca de Imperatriz/MA,

em virtude de
cumprimento de mandado de prisão preventiva datado de 27.08.2013
, por ter supostamente cometido a infração capitulada no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB,
tendo sido condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 14 dias-multa,
tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade
.

Alega o impetrante a
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada na sentença
, o que ofende os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Aduz a
ausência dos requisitos legais constantes do art. 312 do CPP
, não tendo a decisão apontado por qual motivo a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Argumenta, assim, que a
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, ínsitas no art. 319 do CPP, ou mesmo por prisão domiciliar, é mais proporcional ao caso em tela,
dada a existência de
condições pessoais favoráveis
.

Pugna pela concessão
liminar
da ordem.

Requer a intimação para realizar a
sustentação oral
do presente
writ.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que se trata de ação penal ajuizada contra Pedro Lindberg Delfino de Sousa, sob a acusação da prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Informa que a prisão preventiva do acusado foi decretada na data de 27.08.2013, tendo por fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando assegurar a aplicação da lei penal. A denúncia foi recebida na data de 24.10.2013, determinada a citação do acusado a diligência restou infrutífera.

Afirma que foi determinada a citação por edital na data de 13.02.2014. Na data de 18.06.2021 aportaram aos autos informações acerca da prisão do paciente, prestadas pela vítima.

Após regular instrução processual, assevera que foi proferida sentença na data de 19.11.2021, condenando o paciente pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, fixando o regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorre em liberdade, e determinada a compatibilização da prisão com o regime de pena fixado na sentença.

Narra que o acusado interpôs recurso de apelação em 22.11.2021, o qual foi recebido em 02.12.2021 e remetido a este TJPA em 14.01.2022,

Por fim, refere que, em 10.12.2021, o Juízo de execução penal unificou provisoriamente as penas do acusado no SEEU, totalizando uma pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como, fixou o regime fechado de execução (autos 2000137-11.2021.8.14.0045), em razão da juntada de guia de execução definitiva.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
deve ser parcialmente conhecida e denegada.

É que os argumentos relativos à ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva
já f
oi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0808859-73.2021.8.14.0000), julgado na sessão realizada por meio de videoconferência, no dia 20.09.2021
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

HABEAS CORPUS. ROUBO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado a quo, em seu decisum, além do fumus comissi delicti - diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelo modus operandi da conduta por ele desenvolvida e pelo concreto risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, o fato de ter reiterado na prática criminosa, ao ser preso em flagrante delito por outro, no caso, do art. 304, do CPB, na Comarca de Imperatriz/MA, a denotar sua obstinação à atividades ilícitas. 2. Destaca, ainda, o Juízo, que o réu responde a outros procedimentos criminais, inclusive, por delito da mesma natureza. Frisa, por outro lado, a refutar, sobremaneira, a tese de ausência de contemporaneidade da segregação provisória, o fato de o réu ter permanecido por 08 (oito) anos, em local incerto e não sabido, vindo a ser encontrado apenas após sua prisão em flagrante pelo cometimento de novo crime. 3. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça. 4. A tese relativa à nulidade da citação por edital não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, inclusive por demandar incabível revolvimento do contexto fático-probatório. 5. Irrelevantes, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal. 6.
Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública
. 7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Frise-se que

o mesmo causídico impetrou também outro Habeas Corpus
(nº 0814259-68.2021.8.14.0000, julgado na sessão realizada por meio de videoconferência, no dia 24.01.2022), não conhecido exatamente por se tratar de reiteração de pedido,
verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFCIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado a quo aparentemente fundamentado idoneamente a condenação do paciente. Frise-se, ademais, que o exame das alegações do réu nesse sentido deve ser procedido em sede de Apelação Penal, a qual já foi, inclusive, apresentada pela defesa. Até por este motivo, também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

3. Verifica-se que a alegação do impetrante relativa à almejada substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, ínsitos no art. 319 do CPP, já fora objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação, pela defesa, de qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão anterior, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Gizo, assim como feito no
writ
acima referido, que a
defesa não apresentou qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão proferida por esta Corte de Justiça, alhures transcrita, capaz de tornar ilegal a manutenção da antedita prisão cautelar, que continua calcada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, conforme se pode ler do trecho da decisão abaixo transcrito:

“(...) Outrossim, verifica-se que há necessidade de sua manutenção, permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, ainda mais porque proferida sentença penal condenatória, na qual se apurou a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado revelada pela gravidade concreta, tendo havido valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, por terem praticado o crime em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, subjugando-as enquanto transitavam com carga de transportadora, surpreendo-os, fazendo com que dirigissem o veículo a determinada estrada vicinal, sob grave ameaça, tendo, então, subtraído carga contida no veículo empreendido fuga, inclusive do distrito da fuga, estando foragido desde a prática do delito em 2013, do distrito da culpa, de modo que, mesmo encerrada a instrução criminal, diante dos antecedentes, demonstra que solto voltou a se envolver em prática de crime, porquanto somente foi recaptura após ter sido preso em flagrante em outro estado da federação, de modo que a ordem pública deve ser resguardada.

Outrossim, não há elementos seguros que, após a condenação, sendo que solto(s) poderá(ão) furta-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa novamente, não se mostrando proporcional aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, trata-se de crime grave, praticado em concurso de agentes com emprego de arma de fogo, tendo as circunstâncias judiciais sopesadas de modo desfavoráveis, considerando-se o quantitativo de pena, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, não guardam vinculação com distrito da culpa devendo ser garantida a aplicação da lei penal.

Reforça-se que registra(m) diversas ações penais e procedimentos criminais em seu desfavor, demonstrando que solto reiteraram envolvimento com a prática criminosa, vulnerando, assim, a ordem pública que deve ser resguardada. (...)

Assim, por se tratar, este específico pleito de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação, por parte da defesa, de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

De outra banda, quanto ao argumento de
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada na sentença
, tem-se que a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. No caso, a custódia cautelar foi mantida para assegurar a ordem pública, dada a especial gravidade do fato atribuído ao ora agravante - apreensão de 242kg de maconha. 2.
"[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 707.947/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADIÇÃO DE FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO VERIFICADA NO RHC 147.872/MG. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência quanto aos fundamentos da prisão preventiva não pode ser conhecida por constituir mera reiteração do pleito deduzido no RHC n. 147.872/MG. 2.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 156.681/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Mister frisar, neste ponto, que, que conforme sentença acostada (ID n.º 7224789) o magistrado de 1º grau determinou que a referida pena iniciasse cumprimento em Sistema Prisional compatível com a pena aplicada:

“(...) Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do(s) acusado(s), qualificado(s) nos autos, devendo PEDRO LINDBERG DELFINO DE SOUSA aguardar o julgamento de eventual recurso no regime SEMIABERTO, em estabelecimento penal adequado, a ser designado pelo juízo da execução ou pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária onde se encontra recolhido, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução da pena no regime semiaberto determinado nesta sentença condenatória, salvo se por outro motivo estiver preso. (...)”

Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade no ato de constrição da liberdade do paciente.

Ante o exposto, CONHEÇO

PARCIALMENTE do presente Habeas Corpus e, nesta parte, DENEGO-O.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022